Tribunal: TJMT
Processo: 0036353-66.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036353-66.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO CAMPOS SILVA - CPF: 053.390.201-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSUEL ALFONSO BRITO - CPF: 788.344.491-34 (VÍTIMA), CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI - CPF: 004.808.611-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO GOMES DINIZ - CPF: 064.863.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO CAMPOS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NAS IRAS DO ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO APELADO ALESSANDRO CAMPOS SILVA NA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, imperiosa a condenação do réu
Alessandro Campos Silva
pela prática do crime de roubo duplamente majorado.

“A conduta do agente que presta auxílio material aos comparsas – dando-lhes carona para empreender fuga do local do crime – se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”

(N.U 0002396-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0036353-66.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0036353-66.2019.8.11.0042 que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu ALESSANDRO CAMPOS SILVA da prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal por não existir provas suficientes para lastrear a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 86094525).

A ação penal fora desmembrada em relação aos corréus
Gilberto dos Santos Neto
e
Vitor Hugo Gomes Diniz
, tendo em vista a não localização dos mesmos.

Irresignado com o édito condenatório, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido ALESSANDRO nos termos da inicial acusatória, ao argumento de que o acusado participou do delito de roubo duplamente majorado, dando apoio aos corréus
Vitor
e
Gilberto
, conforme esposado em razões recursais (id. 86094545).

Nas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (id. 86094548).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para condenar o apelado nos termos da inicial acusatória (id. 96171987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO CAMPOS SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0036353-66.2019.8.11.0042 que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu ALESSANDRO CAMPOS SILVA da prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal por não existir provas suficientes para lastrear a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 14h:30m, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, no Bairro Pedregal, nesta cidade, os denunciados
Alessandro Campos Silva, Gilberto dos Santos Neto
e
Vitor Hugo Gomes Diniz,
mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, renderam as resistências da vítima
Josuel Alfonso Brito
e dela subtraíram uma mochila contendo aproximadamente R$ 2.925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) em espécie, seus documentos pessoais, cartões bancários, uma cártula de cheque no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J5.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, os denunciados, já conhecedores dos costumes da vítima, uma vez que já sabiam que a mesma movimentava valores relativos a saques e depósitos bancários para empresas, realizaram todo o planejamento da operação criminosa, onde o denunciado Alessandro daria apoio com o veículo VW/UP, cor preta, placas AYE-3918, enquanto os denunciados Gilberto e Vitor Hugo executariam a ação criminosa, consistente em render a vítima e subtrair-lhe os bens.

Com efeito, os denunciados rumaram para a execução do delito anteriormente planejado, onde o denunciado Alessandro seguiu no seu carro os denunciados Gilberto e Vitor Hugo que estavam numa motocicleta cor Preta, modelo Fan, da Honda, sendo que, Alessandro foi orientado a ficar aguardando o desfecho dos fatos, numa rua próxima.

Ocorre que, ao localizarem a vítima, o denunciado Gilberto que encontrava-se na garupa da motocicleta pilotada por Vitor Hugo, desceu com uma arma em punho e anunciou o assalto, oportunidade em que a vítima, surpreendida, nada podia fazer, senão atender as ordens dos criminosos e efetuar a entrega da mochila contendo os objetos e valores acima descritos.

Ato contínuo, após os denunciados Gilberto e Vitor Hugo assenhorarem-se dos bens da vítima, estavam evadindo-se do local, no entanto, toda a operação criminosa acabou sendo presenciada pelo Policial Civil Caio Sérgio Schossler Daniella que acabou intervindo, oportunidade em que os denunciados efetuaram disparos na direção do policial que acabou por revidá-los, no entanto, ninguém ficou ferido e conseguiram fugir, levando consigo os bens da vítima.

Diligências foram feitas, mas os denunciados Vitor Hugo e Gilberto acabaram por abandonar a motocicleta utilizada no crime e com o apoio de Alessandro que os aguardavam em local previamente definido, conseguiram êxito total na fuga, enquanto que populares anotaram o número da placa do veículo de apoio aos criminosos e repassaram aos policiais que, em diligências acabaram por localizar Alessandro que, prontamente confessou participação no planejamento e execução do crime, delatando os demais comparsas.

Fica evidente ainda que, ao insurgirem-se contra a ação do policial durante a prática do roubo, os denunciados Gilberto e Vitor Hugo, ao efetuarem disparos na direção daquele, acabaram resistindo a ação e como repulsa o policial também efetuou disparos na direção dos mesmos, obrigando-os a abandonar a motocicleta.

Assim agindo, os denunciados
Gilberto dos Santos Neto e Vitor Hugo Gomes Diniz
incorreram nas figuras típicas descritas nos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I e 329, todos do Código Penal, denominadas roubo majorado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes, além do crime de resistência, enquanto que o denunciado
Alessandro Campos Silva
incorreu na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c 29, todos do Código Penal, qual seja, roubo majorado.

Diante do exposto, denunciou
Alessandro Campos Silva
como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c 29, do Código Penal; Gilberto dos Santos Neto
e
Vitor Hugo Gomes Diniz
como incursos nas disposições dos artigos
157, § 2º, II e § 2º-A, I e 329, todos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital entendeu por absolver o apelado, vez que o conjunto probatório produzido através da instrução processual não se mostrou suficiente para esclarecer se de fato o acusado teve participação na empreitada criminosa
.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) A única certeza de tudo que apurado no presente feito, referente ao acusado ALESSANDRO CAMPOS SILVA, é que, foi buscá-los (GILBERTO e VITOR HUGO) e que teria os levado até o bairro Florianópolis em Cuiabá, o restante tudo, ABSOLUTAMENTE tudo, é duvidoso.

Senão vejamos.

A primeira indagação qual faço, é a seguinte: QUANDO MENCIONADO BUSCÁ-LOS, QUIS OU QUIZERA A AUTORIDADE POLICIAL SE REFERIR A PARTÍCIPE DE UM CRIME, OU ENTÃO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DE UBER? Evidentemente que autoridade policial quis incluí-lo como partícipe de um crime, até porque, era um policial civil, portanto, da mesma instituição da autoridade policial qual fora vítima, na versão da autoridade, de um crime de tentativa de homicídio, tanto é que consta do presente feito encaminhamento de parte do flagrante para a DHPP ( Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa ).

Bem! Referente ao réu exercer atividade profissional de UBER, penso não pairar quaisquer dúvidas, até porque, encontra anexado aos autos o contrato de locação do veículo VW/UP MOVI MA, veículo esse utilizado pelo réu para buscar os acusados GILBERTO e VITOR HUGO.

É de ressaltar, que o referido contrato é o celebrado entre o acusado ALESSANDRO e o locador, cujo do contrato, apesar de não constar a finalidade, todavia, está comprovado que era utilizado para transporte de pessoas, ou seja, como UBER.

Dessa forma, feita as ponderações iniciais, me surge o segundo questionamento, qual seja, QUE RAZÃO TERIA O VITOR HUGO E O GILBERTO DE “COLOCÁ-LO” NESSA EMPREITADA CRIMINOSA - O RÉU ALESSANDRO? Ou seja, já que possuíam veículos próprios, no caso, a motocicleta apreendida, qual seja, HONDA TITAN, PRETA, NJG-2364 e eram possuidores da informação privilegiada, ou seja, de que sabiam que a vítima estaria com grande quantidade de dinheiro, então, não faz qualquer sentido, chamar o acusado para participar do crime.

Poderia(m) responder eventual questionamento retro da seguinte forma, que seria com intuito de dar cobertura no momento do crime. No entanto, se essa era a intenção, então, não seria o caso de estar junto e/ou próximo do local do evento criminoso?
De mais a mais, se fosse com intuito de dar fuga aos demais executores do crime, aí fico novamente à questionar, QUAL A RAZÃO ENTÃO DOS EXECUTORES DO CRIME TEREM UTILIZADO DA PRÓPRIA MOTOCICLETA, COMO MEIO DE TRANSPORTE, PARA A PRÁTICA DELITUOSA? Ah!, poderia(m) argumentar que seria com intuito de utilizar outro veículo para fuga, nesse caso, volto a insistir, porque utilizariam da própria motocicleta do GILBERTO para cometer o crime, pois, partindo da ideia que era para fuga, teria o GILBERTO que abandonar sua motocicleta, dessa forma, não faz muito sentido e lógica, um assaltante que objetiva lucro fácil, ao mesmo tempo lhe dar prejuízo abandonando sua motocicleta.
Por outra banda, poderia(m) mencionar da possibilidade do evento criminoso dar errado, nesse caso, não teria(m) que marcar um local próprio de encontro? Poderia(m) ser respondida que foi marcado na Gráfica Atalaia, entretanto, aí me surge outro questionamento, FOI MARCADO ESSE LOCAL, COMO PREVISÃO DO ROUBO SER INEXITOSO POR QUALQUER RAZÃO? OU ENTÃO, PORQUE EM FACE DA TROCA DE TIROS COM O POLICIAL LIGARAM PARA O MOTORISTA DO UBER PARA BUSCÁ-LOS NAQUELE LUGAR?
Aliás, contraditório mesmo é pertinente em que local, afinal, foi o réu ALESSANDRO buscar os executores do crime, eis que, dos termos de depoimentos dos agentes policiais, mencionam que a motocicleta utilizada no crime foi abandonada no Bairro Jardim Leblon, entretanto, testemunhas oculares, na Avenida Couto Magalhães, portanto, em Várzea Grande, teriam informado que os assaltantes receberam um apoio do veículo VW UP, diga-se, utilizado para trabalho, ou seja, do UBER ALESSANDRO.
Afinal, se os executores do crime abandonaram a motocicleta no Bairro Jardim Leblon, como chegaram até a Avenida Couto Magalhães ( Várzea Grande )? Correndo? A pé? Enfim!

Partindo da ideia, que de alguma forma conseguiram chegar até a Av. Couto Magalhães, como pode afirmar, como consignados em seus depoimentos, que o transporte dos executores pelo réu ALESSANDRO foi com intuito de dar apoio àqueles criminosos? De que circunstância tiraram essa conclusão? Porque não poderia ser com intuito de uma utilização de um serviço, de UBER?

Entretanto, partindo da afirmação que ficaram na Gráfica Atalaia, nesse caso, até não é muito distante do Bairro Jardim Leblon, contudo, chegar correndo para se encontrar até aquele antigo comércio (Gráfica Atalaia), confesso que os executores do crime precisam ter uma resistência pulmonar avantajada, o que leva concluir que é possível os executores do crime terem ligado solicitando o serviço de UBER para o acusado ALESSANDRO.
Outrossim, poderia(m) questionar, mas porque ligarem justamente para o acusado ALESSANDRO? A resposta a eventual indagação, responderia com outro questionamento, e porque não ao acusado ALESSANDRO, já que esse no passado teria prestado serviço de transporte ao VITOR HUGO e sua esposa, à época gestante.

O que fico realmente a questionar, partindo da premissa que haja uma suposta cumplicidade entre os executores do crime e o acusado ALESSANDRO, qual a razão que este último iria utilizar um veículo com rastreador, além do que, de seu trabalho, com contrato celebrado com o proprietário do veículo VW UP, na prática delituosa, pois convenhamos, ninguém em sua racionalidade iria cometer um crime, utilizando de objeto que vem a ser possuidor, portanto, de fácil constatação, identificação e localização. Ora, precisa ser muito “bisonho”.

Ah! Mas foi o réu ALESSANDRO que levou os policiais até a residência do VITOR HUGO, portanto, sabia onde morava, logo, tinha relação de amizade, todavia, essa versão consignada na fase inquisitiva encontra contradição com o depoimento dos mesmos policiais prestados na fase da instrução judicial, pois, segundo investigador de polícia Bruno, foi através de investigação que diligenciaram até a residência do VITOR HUGO.
Outros pontos contraditórios, data vênia, qual leva ao descrédito os depoimentos na fase inquisitiva, é que, se o acusado ALESSANDRO conhecia o GILBERTO a poucos dias, como poderia saber que ele era violento? Da mesma forma, como poderia ter o telefone do GILBERTO em sua agenda do celular? Enfim!

Além do mais, também me leva a questionar, o que teria levado o acusado ALESSANDRO a se “arrepender” e no mesmo dia prestar novo interrogatório à autoridade policial, desta feita, se comprometendo, ao ponto de aderir a sua vontade aos demais executores do crime. Ora, data vênia, é subestimar por demais a inteligência de qualquer ser racional com QI mediano.

Aliás, sobre essa questão, definitivamente de querer vincular o réu ALESSANDRO de ter conhecimento da ação criminosa dos executores do evento delituoso de roubo, essa circunstância também encontra definitivamente afastada, quando o investigador WENDERSON PEREIRA, ao responder o questionamento deste juízo, foi categórico em afirmar que: “ ... . PELO QUE NÓS CONVERSAMOS COM ELE EXCELÊNCIA, ELE NÃO TINHA ESSE CONHECIMENTO QUE IA SER UM ASSALTO ...”.

Ora, se o réu não tinha conhecimento que os executores do crime iriam cometer um delito, então, evidentemente, que não teria aderido sua vontade na prática delituosa, logo, não cometeu o crime de roubo, nem mesmo na figura de partícipe.

Diante de todo o contexto, não poderia deixar de consignar, que nada obstante os depoimentos dos agentes públicos sejam revestidos de fé pública, todavia, no caso em questão, quiçá, por envolver um colega de profissão, agravada pela circunstância da “troca de tiros”, faz com que apuração das provas, mormente as comparando na fase investigativa com a instrutória, é muito contraditório, ao ponto de querer levar uma condenação, tão só, em razão da relevância de se tratar de agentes públicos, pois, no caso em questão, não me dou por convencido, logo, existindo a dúvida, a absolvição é medida de rigor (...)”
(fls. 127/129 – id. 86094525).

Irresignado com o édito condenatório, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado ALESSANDRO por entender que há nos autos provas suficientes para condenar o mesmo pela prática do delito descrito na inicial acusatória.

Asseverou o representante ministerial, ainda, que
“a argumentação do recorrido de que, somente confessou a autoria delitiva na fase inquisitiva porque teria sofrido agressões, e ainda que, não comentou tal fato com seu defensor e na audiência de custódia porque não lhe foi perguntado e/ou oportunizado, não se mostra aceitável em razão de todo o conjunto probatório constante dos autos, sendo este tipo de alegação, uma prática costumeira das pessoas que praticam crimes e tentam esquivar-se de uma condenação”.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso ministerial comporta provimento, eis que o caderno processual possui elementos de prova suficientes para comprovar a participação do apelado na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 86094522), termo de exibição e apreensão (id. 86094522) e auto de avaliação indireta (id. 86094522).

Da mesma forma a autoria em relação ao apelado sobressai de maneira indene de dúvidas como passo a detalhar.

Em sede de inquérito policial, o Policial Civil
Bruno Monti
declarou como se deram as investigações:

“(...) QUE, na data de ontem, por volta das 15hrs, recebeu ordem da autoridade policial desta DRE, para dar apoio a ocorrência que envolveu o investigador CAIO S. S. DANIELLY, tendo este sido vítima de tentativa de homicídio, por ter intervindo em um roubo que presenciara; QUE, o investigador CAIO, percebeu a ocorrência de um roubo na estrada do Moinho, sendo que os suspeitos de praticarem o roubo, até o momento identificados GIBERTO DOS SANTOS NETO e VITOR HUGO GOMES DINIZ, ao perceberem a presença o investigador CAIO, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção; QUE,
em diligências no local (bairro jardim Leblon) foi possível verificar que os suspeitos abandonaram a motocicleta Honda Titan preta NJG 2664 na avenida Couto Magalhães e testemunhas oculares nos informaram que
os assaltantes receberam apoio do veículo VW/UP preto AYE 3918, que após diligências descobrimos que o veículo VW UP era de aluguel, em contato com o proprietário este nos informou que havia locado o veículo para ALESSANDRO CAMPOS SILVA
, bem como que o veículo possuía rastreador, e após nos passar as coordenadas de GPS do veículo, foi possível localizá-lo no bairro Morada do Ouro, QUE,
na abordagem ao veículo, constatou-se que o condutor tratava-se de ALESSANDRO CAMPOS SILVA, após entrevistas ALESSANDRO confirmou que deu apoio aos assaltantes e nos informou que um dos assaltantes da moto preta era VITOR HUGO GOMES DINIZ
, e que após o assalto deixou os dois rapazes na Cohab Miton Figueiredo, em diligencias na casa de Vitor Hugo, foi realizada uma busca no quarto do mesmo com autorização de sua mãe, localizando R$ 2.600,00 em dinheiro em cima do guarda roupas do suspeito, segundo relato da mãe de VITOR HUGO, o mesmo passou naquela tarde em seu quarto, trocou de roupas e já saiu rapidamente de casa, em checagem no sistema verificamos que a
moto utilizada para o assalto pertence a GILBERTO DOS SANTOS NETO
, em diligências em sua casa e após entrevistas, familiares nos confirmaram que o rapaz utilizava a moto no dia a dia (....)”
(grifei –
id. 86094522).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Civil
Wenderson Pereira Okada
na Delegacia de Polícia.

Em Juízo, o Policial
Bruno
relatou que o recorrido disse aos policiais que seus comparsas o chamaram para conseguir um dinheiro, que daria tudo certo, então ALESSANDRO os seguiu até o local e ficou próximo de onde praticariam o delito dando apoio. Após executarem o crime, houve troca de tiros com um policial que passava pelo local ocasionalmente, oportunidade em que seus comparsas abandonaram a motocicleta, entraram no veículo do apelado, que lhes deu fuga. Que ALESSANDRO ainda disse que os assaltantes eram
Vitor
e
Gilberto
.

Em depoimento prestado em audiência de instrução, o Policial Civil
Caio Sérgio Schossler Danielly
declarou
“
que

a moto utilizada foi abandonada
no Jardim Leblon e populares passaram a placa de um carro preto que buscou os corréus no local
; que investigaram e chegaram até o proprietário que alugava o veículo para o apelado; Que enquanto estava na casa do proprietário do automóvel, a Polícia localizou ALESSANDRO e o abordou;
Interrogando ALESSANDRO, este confessou que deu apoio a Gilberto e Vitor e que teria levados os mesmos até o Jardim Florianópolis;

Que conversou com o acusado na Delegacia e ele confessou ter participado do assalto; Que conhecida Vitor há muito tempo e que iria colaborar com a Polícia nas investigações; Que tem certeza que ALESSANDRO participou e sabia de toda situação
” (grifei – id. 86094543).

Portanto, não resta dúvidas quanto ao local onde a moto fora abandonada pelos corréus após a troca de tiros com o Policial
Caio
, eis que o veículo não fora deixado na Avenida Couto Magalhães (Várzea Grande), como questionado pelo magistrado de primeiro grau em sentença, pois as diligências realizadas logo após o fato ocorreram na
Travessa Couto Magalhães
do Jardim Leblon, em Cuiabá, onde ocorrera o roubo, como bem asseverado pelos demais policiais, tanto que
populares daquele bairro

repassaram a placa do veículo utilizado pelo apelado para buscar seus comparsas.

Não bastasse isso, quando ouvido perante o Juízo, o Policial
Bruno Monti
reafirmou que
“
foram pro local do fato e que em entrevista com as pessoas que lá moravam, eles nos informaram que os suspeitos haviam abandonado uma moto e teriam entrado no veículo, num UP e passaram a placa pra equipe
”
(id. 86094543).

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial por volta das 09h51min da manhã, o recorrido
ALESSANDRO
confessou que participou do crime dando apoio aos seus comparsas, senão vejamos:

“(...)
Doutor, eu nunca fiz nada de errado, essa foi a primeira vez, vacilei, errei, ontem por volta das 15hrs, recebi uma ligação do meu amigo VITOR HUGO, ele me disse que havia feito um assalto e precisava de um apoio para fugir; Que, VITOR me disse para buscá-lo na av. Miguel Sutil, próximo a gráfica atalaia; QUE, então fui até o local e lá estava VITOR na companhia de outro comparsa, que eu até então não conhecia; QUE, VITOR me disse para leva-los até o bairro Florianópolis em Cuiabá; QUE, nem VITOR nem seu comparsa mencionaram qualquer coisa sobre o assalto durante o percurso de carro até o bairro Florianópolis; QUE, assim que deixei VITOR e eu comparsa no bairro Florianópolis, saí em direção a minha casa no bairro TIJUCAL; que, no trajeto, passando pelo bairro Morada do Ouro, fui abordado por policiais civis; Que, de pronto confessei o que tinha ocorrido; Que, colaborei com os policiais, inclusive levando-os até a casa de VITOR; QUE, como já disse acima,

eu sabia que VITOR tinha feio um assalto pois ele mesmo tinha dito no telefone quando solicitou que eu buscasse ele; QUE, até então não tinha conhecimento de nada, não sabia que VITOR tinha premeditado o roubo; QUE, não sabia que VITOR e seu comparsa haviam trocado tiros com policiais na fuga do roubo;
Que
acreditava que iria ganhar pelo menos uns R$ 500,00 por ter ido dar apoio a VITOR; mas não recebi nada; QUE, indagado se conhece o suspeito GILBERTO DOS SANTOS NETO? Respondeu que não sabe quem é e nunca ouviu falar em tal nome

(...)”
(fls. 17/19 – id. 86094522).

Nota-se que
ALESSANDRO
foi ouvido novamente na Delegacia de Polícia, já no período da tarde, por volta das 14h e, além de reafirmar sua participação no crime conforme descrito acima, relata com detalhes como os fatos ocorreram:

“(...) em tempo, quer esclarecer algumas verdades que deixou de consignar em seu interrogatório prestado anteriormente; QUE, deseja colaborar integralmente com esta autoridade policial e contar toda a verdade do ocorrido; QUE, esclarece que na verdade os fatos se deram da seguinte forma:
na data de ontem o interrogando recebeu uma ligação de VITOR logo após o almoço e lhe ofereceu um “trabalho”, QUE, VITOR solicitou que o interrogando lhe encontrasse na av. Miguel Sutil, próximo ao trevo do Jd. Leblon; QUE, quando chegou no local; VITOR estava acompanhado de GILBERTO; QUE, ambos disseram que iriam “levantar” um dinheiro; QUE, já era “canal” certo, que sabiam que uma vítima estaria com grande quantidade de dinheiro, e iriam roubá-la; QUE, tanto VITOR quanto GILBERTO “tranquilizaram” o interrogando dizendo que tudo daria certo; QUE, ambos lhe deram as instruções para que o interrogando seguisse eles; QUE, VITOR estava pilotando a motocicleta e GILBERTO estava na garupa; QUE, o interrogando seguiu eles até próximo a Gráfica Atalaia na Av. Miguel Sutil; QUE, quando chegou lá, GILBERTO lhe disse que era para o interrogando aguardar ali; QUE na sequência, GILBERTO e VITOR HUGO, saíram de moto; QUE, ainda permaneciam nas mesmas posições ou seja, VITOR pilotando e GILBERTO na garupa; QUE, alguns minutos depois ambos retornaram correndo a pé; QUE, entraram de maneira desesperada no carro do interrogando, dizendo que havia dado errado que teve troca de tiro
;
QUE, então o interrogando levou GILBERTO e VITOR até o bairro Florianópolis;
QUE, depois disso o interrogando não viu mais GILBERTO e VITOR; QUE, esclarece que conheceu GILBERTO há poucos dias, em um jogo de futebol; QUE, VITOR é seu amigo de longa data, sendo ele que lhe apresentou GILBERTO; QUE, o interrogando esclarece que está muito arrependido do que fez, que foi a primeira vez; QUE, não contou tudo em seu primeiro interrogatório pois ficou com muito medo, pois sabe que GILBERTO é violento e temia que o mesmo tentasse contra sua vida; QUE, resolveu contar toda a verdade pois esta é a primeira vez que comete tal erro;
QUE, não sabe onde GILBERTO pode ser encontrado, mas esclarece que tem o contato de GILBERTO salvo em sua agenda no celular
; QUE não recebeu nada por ter ajudado GILBERTO e VITOR; QUE eles disseram que depois que a poeia baixasse iriam contabilidade o valor do roubo e dividir (...)”
(grifei – id. 86094522).

Ambos os interrogatórios extrajudiciais, bem como a nota de culpa, foram assinados pelo apelado na Delegacia de Polícia (id. 86094522).

Interrogado perante o Juízo, o acusado reconheceu como sendo sua a assinatura constante dos interrogatórios realizados na Delegacia de Polícia, porém, não confirmou o teor do depoimento dado perante a autoridade policial, alegando que assinou todos os papéis sem ter lido.

Afirmou que era motorista de aplicativo, que o corréu
Vitor
era seu cliente e tinha seu contato; que no dia dos fatos fora contatado por
Vitor
e, ao chegar ao local,
Vitor
estava com outro rapaz que não conhecia e que já tinha ocorrido o roubo; que os mesmos estavam tranquilos e que tinham dois capacetes nas mãos; que levou os dois no Jardim Florianópolis e os deixou na frente de uma casa; que apanhou muito na Delegacia de Polícia; que não teve oportunidade de dizer nada na audiência de custódia; que também nega que tenha confessado em um segundo interrogatório na Delegacia de Polícia; que cansado de apanhar foi falando tudo isso aí; que na audiência de custódia não disse nada ao defensor público pois ninguém lhe perguntou nada (id. 86094543).

Pois bem.

Da análise das provas colhidas dos autos, em especial das investigações realizadas pela Polícia Civil, tenho que a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para condenar o recorrido ALESSANDRO CAMPOS SILVA.

Primeiro porque o fato dos corréus
Gilberto
e
Vitor
terem ido ao local do roubo em uma motocicleta, por si só, não impede que os mesmos planejem a ida de um terceiro em um automóvel, garantindo-se assim uma alternativa de fuga caso o crime não saísse como combinado, assim como ocorrera no presente caso.

No caso, os assaltantes não precisariam de ajuda para fugir do local caso o Policial Civil
Caio Sérgio
não tivesse trocado tiros com os mesmos.

Todavia, o assalto não saiu como planejado e os corréus acabaram precisando da ajuda do apelado ALESSANDRO que já os aguardava em um local próximo dali.

Sobre o abandono da motocicleta, o motivo permanece desconhecido. A moto quebrou? Sofreu algum dano em razão da troca de tiros com o Policial Civil? Não se sabe até então o porquê do abandono. Mas isso, como já destacado anteriormente, não impede que os assaltantes planejem o roubo com o auxílio de terceiro em um veículo.

Ademais,
Gilberto
e
Vitor
acabaram por abandonar a motocicleta no bairro Jardim Leblon, até então por razões desconhecidas, e, diferente da versão dada pelo apelado, os assaltantes não empreenderam fuga a pé e encontraram o acusado ALESSANDRO na Gráfica Atalaia.

O apoio aos meliantes foi dado no próprio local do fato, próximo à Avenida Miguel Sutil que beira o bairro Jardim Leblon, versão esta confirmada por todos policiais civis envolvidos nas diligências que afirmaram tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo que populares daquela região repassaram a placa do veículo preto Volkswagen UP, utilizado pelo recorrido para buscar
Gilberto
e
Vitor
.

Por fim, imperioso destacar que a conduta do agente que presta auxílio material aos comparsas – dando-lhes carona para empreender fuga do local do crime – se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
(N.U 0002396-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, utilizo o concurso de agentes para valorar negativamente as circunstâncias do delito e fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva perante a autoridade em policial em duas oportunidades, restando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ante o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, na fração e 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser incialmente cumprida em
regime semiaberto
.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da acusação, para condenar o acusado ALESSANDRO CAMPOS SILVA à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021